Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E A BREVIDADE NA TRAMITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. O § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) determina que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
2. Nessa análise, devem ser observados o 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar da prestação do serviço; 3) a natureza e a importância da causa; e, 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. O valor da causa na ação renovatória de aluguel corresponde a doze meses de aluguel. A referência deve ser o aluguel do mês em que a ação foi ajuizada, nos termos do art. 58, III da Lei 8.245/91.
4. Diante da ausência de complexidade da causa e a brevidade na tramitação do processo, honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
5. Juízo de retratação exercido.